Tribunal: TJDFT
Processo: 0738722-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRÚRGIA ORTOPÉDICA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação cominatória na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em lhe fornecer o tratamento cirúrgico para o reparo de rotura de manguito rotador do ombro direito, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando-se o DF a providenciar o procedimento cirúrgico, observando-se os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria da Saúde.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público que atua perante às Turmas Recursais oficiou pelo provimento do recurso.

3. Em seu recurso, a parte autora defendeu o direito à saúde, sua prevenção e promoção, de forma que teria direito à realização da cirurgia pela qual aguarda há mais de um ano. Ponderou que se encontra com limitação de movimento dos braços e está incapacitada para o trabalho. Narrou que foi erroneamente retirada da fila da CERECE (Central de Regulação de Cirurgias Eletivas) e, mesmo após a constatação do erro, o DF não a reinseriu no sistema na antiga posição. Alegou que a solicitação da cirurgia foi feita novamente apenas em setembro de 2021 e atualmente o DF atende as solicitações datadas de novembro de 2021, sendo preterida na ordem de classificação. Isso posto, requereu a reforma da sentença para que o DF seja condenado a lhe fornecer, no prazo máximo de 10 dias, a cirurgia requerida.

4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

6. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da parte autora em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.

7. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

8. A parte autora possui diagnóstico de rotura completa do manguito rotador desde 2019, necessitando da cirurgia pleiteada.

9. Conforme observou o Ministério Público: “(...) A inscrição no SISREGIII da paciente somente foi realizado no dia 15/09/2021, conforme se verifica do ID 42066168, quando a paciente foi classificada com risco Azul – cirurgia eletiva. (...) Portanto, já se observa data de espera equivocada no registro da paciente, sendo que pela própria lista da SES/DF a paciente já deveria ter sido atendida, uma vez que a posição de atendimento encontra-se no mês 11/2021, enquanto o primeiro pedido médico realizado na SES/DF foi no dia 09/12/2020 (ID42066181, pag. 5). (...) Ou seja, por qualquer ângulo que se observe o presente caso há comprovação de ferimento da ordem de regulação, o que enseja atuação firme do Poder Judiciário a fim de reestabelecer a ordem isonômica da lista de espera”.

10. Portanto, constatada a preterição da autora na fila de espera, bem como o transcorrer de 180 dias para sua realização a sentença deve ser reformada. Não obstante a pretensão recursal para sugerir o prazo máximo de 10 dias, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 30 dias, de modo a estipular prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.

11. Recurso conhecido e provido em parte para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 trinta dias, providencie a CIRURGIA DE REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário.

12. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95